Tribunal: TJPA
Processo: 0804497-80.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804497-80.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais referentes à sua ilegitimidade passiva e à ausência de solidariedade (arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do CC), sustentando atuar apenas como agente financeiro, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do agente financeiro gestor do FAR; e (ii) saber se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese da defesa, assentando que a instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui o dever de fiscalização e responde solidária e objetivamente pelos vícios de construção, não se limitando ao papel de mero financiador.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal ventilado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, ante o dever de fiscalização da obra. 2. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração, sendo suficiente para o acesso às instâncias superiores o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804497-80.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30851557.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30191774
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face
MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA
,

mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 29843783 a autora MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 23.026,32 (vinte e três mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação (ID 29843803), o BANCO DO BRASIL S/A defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de ID 29843848, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, 18 de março de 2025.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Novo Repartimento respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA”.

Inconformada, MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA interpôs recurso de apelação (ID 29843849) sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação (ID 29843852), o BANCO DO BRASIL S/A alega que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade da instituição pelos vícios construtivos do imóvel adquirido pela autora, quando, segundo sustenta, sua atuação restringiu-se à de agente financeiro, sem participação na execução do empreendimento, cuja responsabilidade técnica e jurídica competiria exclusivamente à construtora. Assevera, ainda, a ausência de previsão contratual e legal que lhe imponha tal obrigação, rechaçando a solidariedade presumida. Aduz, também, que a condenação se embasou em laudo unilateral, desprovido de contraditório e tecnicamente insuficiente, requerendo, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 29843859) e por MARIA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA (ID 29843858).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 30851557
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL NA CONDIÇÃO DE GESTOR DO FAR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, reconhecendo parcialmente os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidora que adquiriu imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e julgou improcedente o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) saber se a existência de vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel é suficiente para justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e gestor do FAR, possui o dever legal e contratual de fiscalizar a execução das obras, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço, inclusive aquelas decorrentes da omissão na fiscalização da obra.

5. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado atestou vícios construtivos relevantes, não impugnados tecnicamente pelo réu, o que atrai a veracidade das alegações da parte autora quanto aos danos materiais.

6. Os vícios estruturais identificados comprometem a dignidade da moradia, bem jurídico fundamental protegido pelo art. 6º da CF/88, ensejando abalo moral indenizável.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido da responsabilidade solidária dos agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

8. Demonstrada a falha na fiscalização e os prejuízos imateriais sofridos pela consumidora, impõe-se a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido.

10. Recurso de Maria Fernanda dos Santos Ferreira conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos das unidades habitacionais, em razão do dever de fiscalização da execução das obras. 2. Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido em programa habitacional de interesse social ensejam a reparação por danos morais, diante da violação do direito fundamental à moradia digna.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, §1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 341; CDC, arts. 14 e 18; Lei nº 11.977/2009, arts. 6º-A, III, e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/6/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26/03/2024
.

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 31082582, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

1. Argumentos de Mérito (Omissões Alegadas)

·

Ilegitimidade Passiva e Natureza da Responsabilidade:

O Banco alega que o
v. acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sem proceder à devida análise específica e fundamentada dos dispositivos legais invocados, conforme exige o art.489, §1º, IV, do CPC. Em especial, deixou de examinar os arts.17 e 485, VI, do mesmo diploma, que estabelecem como condição da ação a legitimidade
ad causam
, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

·

Ausência de Solidariedade Presumida entre Agente Financeiro e Construtora:

O Banco s
ustenta que o
v. acórdão recorrido fora proferido sem examinar os elementos constantes dos autos que evidenciam a

atuação estritamente financeira do Banco, que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra.
Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, à luz do art.265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. Nessas condições, inexiste fundamento legal ou contratual que justifique a responsabilização solidária do agente financeiro por vícios construtivos. A ausência de cláusula de garantia técnica ou de responsabilidade solidária na avença firmada entre o mutuário e o Banco evidencia, à luz do art. 265 do CC, que não há dever jurídico de reparação imputável ao embargante.

2. Pedidos

Ao final, o Banco do Brasil requer que os Embargos sejam conhecidos e providos para:

·

Sanar as omissões apontadas.

·

Obter manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais citados.

·

Viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no
Id. Num. 31738901
.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada
o argumento na preliminar de ilegitimidade passiva
de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, a qual não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

O acordão, no respectivo mérito, estabelece que
o Banco em questão
atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos, ao assumir tal encargo. Logo, nestas situações é pacífico o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional pela jurisprudência.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Como acima já afirmado, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional
,

(...)

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

Por outro lado, cumpre reiterar que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre, na hipótese em apreço, não apenas de sua atuação como agente financeiro, mas especialmente da sua condição de agente operador e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o que lhe impõe o dever legal de fiscalizar as obras, assegurar a regularidade da execução e zelar pela habitabilidade dos imóveis financiados, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 11.977/2009.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e evidenciada a omissão do Banco do Brasil quanto ao seu dever de fiscalização, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau, inclusive no tocante ao ressarcimento dos danos materiais no valor de
R$ 23.026,32 (vinte e três mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
, com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026